Tribunal: TJBA
Processo: 8010917-66.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010917-66.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: C. F. D. S.

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA.

APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em ação por ela proposta, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, sob o regime da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento na autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição, conforme previsto no art. 134 da Constituição Federal.

4.

O valor dos honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao fortalecimento institucional das Defensorias Públicas, sendo vedada sua distribuição entre os membros da carreira, nos termos da tese fixada pelo STF.

5.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.002/STF, motivo pelo qual não há razões jurídicas para sua reforma.

6.

A alegação do ente municipal reflete interpretação superada, notadamente após o overruling da Súmula 421 do STJ, conforme destacado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra ente público.

2.

Os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública devem ser aplicados exclusivamente no fortalecimento institucional da entidade, sendo vedado seu rateio entre os membros.

3.

A aplicação do Tema 1.002/STF deve prevalecer mesmo em face de entendimento anteriormente consolidado em sentido contrário, como o da Súmula 421 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8010917-66.2022.8.05.0256, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça